Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. FESTIVAL DE MÚSICA – COMPRA DE “PASSE” PARA ACESSO A TODOS OS DIAS DO EVENTO – POSTERIOR ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS – VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. Os itens de no 34 a no 39 do recurso inominado apresentam tese defensiva não veiculada na contestação, tendo sido apresentada apenas no recurso inominado. Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.

2. Conforme o art. 20 do CDC, “o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a reexecução dos serviços; a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

3. Trata-se o caso de pretensão de restituição de preço pago por 2 ingressos na modalidade “Lolla Pass” que garantiria o acesso aos 3 dias do festival Lollapalooza realizado em março de 2023, no importe total de R$ 4.706,00. Afirma a autora que comprou os ingressos movida pelo desejo de assistir aos shows dos seguintes artistas: Dominic Fike, Blink-182, Drake e Omar Apollo. No entanto, houve o cancelamento da participação de todos eles, o que a motivou a desistir de assistir ao evento e solicitar a devolução do preço pago. Como a ré apenas disponibilizou o reembolso do preço para quem havia comprado o ingresso na modalidade individual (para dia específico do evento), a autora ajuizou esta ação em que pretende a reparação material daquele valor, uma vez que não participou de nenhum dia do festival.

4. Por certo, o cancelamento da apresentação de várias atrações em festival de música corresponde a vício de qualidade do serviço prestado, nos moldes do previsto no dispositivo legal acima citado, a ensejar a responsabilização da requerida e dando azo à devolução do preço pago pelo consumidor, notadamente, porque frustra legítima expectativa dos participantes de usufruir do produto originalmente contratado. Significa dizer que as alterações ocorridas interferem sobremaneira no interesse do consumidor.

5. Este foi o entendimento desta Turma Recursal em situação idêntica a dos autos, no precedente acórdão 1784591, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.